Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: FÓRUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O depósito prévio tem por finalidade evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias, considerando que estas têm caráter excepcional, tendo em vista que restringem a segurança jurídica, instrumentalizada pela coisa julgada. 3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional, adotada quando efetivamente demonstrado o estado de miserabilidade, lastreada em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. 4. Conquanto seja possível o parcelamento do depósito prévio, nos termos do art. 98, §6°, do Código de Processo Civil, caberia ao agravante produzir prova de que não possui condições de arcar com a sua totalidade em uma única parcela. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 6. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal desprovido. 7. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que os julgadores, mesmo instados a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanaram os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 265 do Código Civil, 28, §3o, da Lei 9.096/1995, 86 e 90, ambos do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), 6o e 20, §4o, da Resolução 22.250 de 29 de junho de 2006 do Tribunal Superior Eleitoral, 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.504/1997 e 655-A do Código de Processo Civil de 1973 (Lei 5.869/73), sustentando a sua ilegitimidade passiva nos autos da ação rescindenda. Defende, em síntese, que não há substrato jurídico para a sua responsabilização em razão de dívidas contraídas pelo Diretório Regional, muito menos para se reconhecer qualquer espécie de solidariedade entre as diferentes instâncias partidárias, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo à ação rescisória; c) artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98, caput e §6o do CPC, indicando ter provado que não possui em suas contas bancárias valores sequer próximos do necessário para arcar com o depósito caução a ser feito para o conhecimento da ação rescisória. Por conseguinte, defende ter direito à gratuidade de justiça. Além disso, destaca que os documentos por ele apresentados justificam a concessão do parcelamento do depósito caução versado no artigo 968, inciso II, do mesmo Codex, uma vez que o seu saldo bancário não se mostrava suficiente para pagar de uma única vez a integralidade do referido depósito sem levar o recorrente à ruína. Aduz, sem apontar o dispositivo legal sobre o qual recai dissenso pretoriano, que a câmara julgadora emprestou interpretação divergente da Corte Superior no tocante à responsabilidade do diretório nacional pelas dívidas contraídas pelo diretório regional, ambos de um mesmo partido político, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). Em igual sentido: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). De mesma sorte, o apelo não comporta seguimento quanto à alegada ofensa aos artigos 265 do CC, 28, §3o, da Lei 9.096/1995, 86 e 90, ambos do CE, 29, §§ 3o e 4o da Lei 9.504/1997, 655-A do CPC/1973, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). O recurso especial também não merece ser admitido com relação à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LXXIV, da CF, 6o e 20, §4o, da Resolução 22.250 de 29 de junho de 2006 do Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.” (EDcl no AgInt no REsp 1892113/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/6/2021). Na mesma linha: “Não cabe recurso especial contra suposta violação de resoluções, portarias e circulares, uma vez que tais normas não se enquadram no conceito de Lei Federal.” (AgInt no AREsp 1738614/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo referente à salientada contrariedade ao artigo 98, caput e §6o, do CPC, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada.” (AgInt no AREsp 1626718/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o documento juntado aos autos não é apto a comprovar o estado de miserabilidade do autor”, bem como “o agravante se limita a trazer aos autos declaração do contador com uma tabela informando várias contas bancárias e seus respectivos saldos. A referida tabela não constitui elemento apto a demonstrar a necessidade de parcelamento do depósito prévio” (ID 21649148, pág. 15), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019) (g.n.) Em reforço, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1859874, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 4/6/2021. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio.” (AgInt no AREsp 1726284/AM, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Outrossim: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021